Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-50.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Autora que pretende a anulação do contrato firmado, argumentando a existência de vício de consentimento – Arcabouço probatório dos autos desfavorável à tese de vício na contratação – Autora que confessa em audiência que não houve imposição da instituição financeira para que firmasse o contrato – Ausência de qualquer mácula a invalidar a contratação questionada –

Ementa:
*EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Autora que pretende a anulação do contrato firmado, argumentando a existência de vício de consentimento – Arcabouço probatório dos autos desfavorável à tese de vício na contratação – Autora que confessa em audiência que não houve imposição da instituição financeira para que firmasse o contrato – Ausência de qualquer mácula a invalidar a contratação questionada – Requisitos de validade do negócio jurídico presentes - Autora que foi ludibriada, após a contratação, por uma suposta amiga e sua neta, acostando aos autos extratos bancários demonstrando que os recursos do empréstimo foram transferidos para a conta destas – Possibilidade de voltar-se contra quem lhe carreou tais danos – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.*